Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-74.2017.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004606-74.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ABNER MACHADO - CPF: 086.150.391-00 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS PREJUDICIAL REJEITADA RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PERCENTUAL DO PLANO INFLACIONÁRIO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
REJEITADA
– PRAZO VINTENÁRIO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS
–

MÉRITO
–

COBRANÇA
– CONDENAÇÃO DA DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA
–
PLANO VERÃO
– JANEIRO/1989 –
ANIVERSÁRIO DAS CONTAS –
COMPROVADA A CONDIÇÃO DE CORRENTISTA
–

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CUMPRIDO – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –
HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp n. 1.643.458, julgado no sistema dos recursos repetitivos (tema 300)
:
“é
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

2. En
contra-se definido que os efeitos da sentença prolatada na referida ação civil pública atinge a todos os detentores de poupança.

3.“(...)

com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB)
.

4.
No caso dos autos, a parte autora juntou aos autos documentação demonstrando indícios de existência de conta.

5
.
“É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.”
(STF. Plenário. RE 1101937/SP,

Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema

1075)
.

6
.
O Tema

1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia

liquidação de sentença.

7.
A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário de cada plano e os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8
. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011)
.

9
. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Bresser e Verão.

1
0
. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável já que, com simples cálculos aritméticos é possível averiguar o valor total devido e, consequentemente, encontrar o valor devido a título de honorários advocatícios, não havendo que se falar em alteração da sentença nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
do Brasil
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
, que
extinguiu o cumprimento de sentença,
ajuizad
o

por
Abner Machado
,
com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Irresignad
o
, em suas razões recursais
o
apelante alega,
como prejudicial de mérito, o transcurso do prazo
vintenário
e pede o reconhecimento da prescrição ao direito de ação.

P
reliminarmente
,
argumenta
o cerceamento de defesa, por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Ainda,
em
sede de preliminar
, argui a ilegitimidade ativa, por ausência de filiação ao IDEC.

Questiona quan
t
o a competência territorial.

Sustenta a necessidade de liquidação de sentença para apuração do débito.

Afirma que o termo inicia dos juros de mora
somente pode ser contado quando o apelado demonstrou
interesse em receber as diferenças resultantes do Plano Verão.

Defende deve ser rejeitado o cálculo colacionado aos autos, sob o argumento de que a incidência da correção monetária se deu indevidamente.

Pondera
que os honorários advocatícios deve
m
ser arbitrado
s
com base na equidade.

Ao final, pede o provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 216641232.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição)

Eminentes pares:

Irresignado
pondera
o banco apelante a ocorrência de prescrição
, sob o argumento de
que a parte somente manifestou seu desejo de receber as diferenças geradas pelos expurgos inflacionários em julho/2017
, no entanto, o fato gerador do direito invocado é datado de 15/01/1989.

Com efeito, o
prazo prescricional para ajuizamento de ações individuais em que se questiona os critérios de remuneração da caderneta de poupança e se postule eventual diferença, é de vinte anos, nos
termos art. 177 do Código Civil/
1916.

Considerando a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, em que serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos pela lei nova e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no diploma legal revogado, necessário aplicar a regra do Código de 1916, já que na data de entrada em vigor do Código Civil atual já tinha transcorrido mais de dez anos da edição dos planos.

Neste sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial, havendo, inclusive, decisão em sede de repetitivo d
o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento,
incindindo
, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições
financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,
DJe
28/03/2012).

Considerando a propositura da ação em
28/07/2017
, verifica-se que não se consumou a prescrição da pretensão condenatória, em face do entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp n. 1.643.458, julgado no sistema dos recursos repetitivos (tema 300), no qual se fixou a seguinte tese:
“é
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

III – VOTO (
Preliminar – Cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

Preliminarmente, argumenta
o banco apelante
o cerceamento de defesa, por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Em que pesem os argumentos do apelante, razão não lhe assiste.

Com efeito, a
sentença esclareceu que os valores deverão ser apurados por meio de liquidação de sentença, devendo nessa ocasião ser aplicar os índices apurados por decisão de mérito transitada em julgado, cabendo a parte juntar a referida planilha de cálculos, submetendo-a inclusive ao contraditório e eventual encaminhamento à contadoria.

C
onvém asseverar que a discussão do mérito da presente lide, referente ao direito aos chamados resíduos inflacionários originários

das diversas alterações no critério de apuração da correção monetária incidentes sobre os saldos em cadernetas de poupanças e contas vinculadas ao PIS/PASEP, ditadas pelos planos econômicos em apreço,

não pressupõe elaboração de planilha de cálculos, mas a correta definição do índice aplicado aos saldos existentes naquelas constas.

Nesse contexto,
estando comprovada a existência da conta e a titularidade
do requerente
/apelado
, através dos extratos e comprovantes
acostados à exordial,
verifica-se a existência dos
documentos necessários para a propositura da ação
.

Desta maneira, cumpre observar que inexiste q
ualquer violação ou cerceamento de defesa alegado pelo
banco
.

A fim de corroborar
, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

"(...) 4. Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. Os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, a fim de apurar
-
se o
‘
quantum
debeatur
’
. 5. Recurso especial improvido." (REsp 644346/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/11/2004).

Em vista disso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

III – VOTO (
Preliminar
–

Ilegitimidade
ativa
)

Eminentes pares:

A
rgui
o banco apelante,
a ilegitimidade ativa
do apelado,
por ausência de filiação ao IDEC.

Pois bem, n
o que se refere à alegação de ilegitimidade ativa
do apelado
, por supostamente ser indispensável a autorização por ato individual ou em Assembleia Estatutária, não tem razão o agravante.

É sabido que é condição da ação a legitimidade para estar em Juízo. Em vista disso, os sujeitos titulares de relação jurídica de direito material estão legitimados para figurar como parte na relação jurídico-processual.

Doutrinariamente, a principal classificação de legitimidade ‘ad causam’ é a que se divide em legitimação ordinária e extraordinária, que se baseia na relação entre o legitimado e o objeto litigioso do processo.

A legitimação ordinária quando existe correspondência entre a situação
legitimante
e as situações jurídicas submetidas à apreciação do juiz.

Enquanto
a legitimação extraordinária (substituição processual ou legitimação anômala), quando não houve total correspondência entre a situação
legitimante
e as situações jurídicas submetidas à apreciação do órgão julgador.

Legitimado extraordinário é aquele que defende em nome próprio interesse de outro sujeito de
direito.
1

Portanto, a atuação de sindicatos, da Defensoria Pública ou do Ministério Público, entre outros, em demandas coletivas decorre da legitimação extraordinária, uma vez que defendem judicialmente em nome próprio, direitos titularizados por terceiros.

As ações coletivas propostas por sindicatos, em substituição processual, levam à formação de títulos executivos que beneficiam a integralidade da categoria
.

Verifica-se que no julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta por IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A., transitou em julgado.

E,
assim
,
consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª
VaraCível
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO,
DJe
02/09/2014).

Portanto, resolvida a questão, encontra-se definido que os efeitos da sentença prolatada na referida ação civil pública atinge a todos os detentores de poupança.

Motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa ‘ad causam’.

É como voto.

IV – VOTO (Preliminar – Incompetência territorial
)

Eminentes pares:

No tocante aos questionamentos do apelante acerca da
competência territorial
, não merecem prosperar.

Sem razão o apelante.

Com efeito, é sabido
que a sentença coletiva tem eficácia ‘erga omnes’, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator.

“É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.”
(STF. Plenário. RE 1101937/SP,

Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema

1075)
.

Desta feita, não há
necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor

os autos, certo é que, ao julgar

o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos

repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal

de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema

315, segundo o qual
:
“a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo

da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula

508, do Supremo

Tribunal

Federal.

Assim,
afasto
as arguições acerca da competência territorial.

É como voto.

V
– VOTO (
Mérito
)

Eminentes pares:

Trata-se de cumprimento de sentença, movido
pelo apelado,
em face do banco
apelante
, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando reaver as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimen
to na primeira quinzena de 1989, uma vez que cliente do banco a
pelante
possuía conta com aniversário em janeiro/1989.

Nesse sentido, o título judicial decorre da sentença proferida na ação civil pública, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que na primeira quinzena de janeiro/1989, a correção monetária deve ser paga com base no IPC, no percentual de 42,72%, ao invés dos 22,36%, pagos pela Instituição Financeira.

Os parâmetros de atualização monetária das diferenças expurgadas são os índices oficiais de cadernetas de poupança, com incidência dos juros remuneratórios de 0,5% de forma capitalizada, nos termos do pedido inicial da ação civil pública, tudo corrigido monetariamente, desde a lesão até a data do efetivo pagamento, de forma a garantir a recomposição do valor da moeda.

Pois bem.

Sabe-se que o
Plano Verão foi instituído em 15 de janeiro de 1989, através da MP 32, convertida na Lei n. 7.730, de 31.1.1989, e estabeleceu, dentre outras medidas, que os saldos das Cadernetas de Poupança fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

Firmou-se o entendimento jurisprudencial que as cadernetas de Poupança com aniversário até o dia até o dia 15 de janeiro de 1989 deveriam ser atualizadas pelo IPC, já que o aniversário ocorreu antes da edição da Medida Provisória.

Neste sentido foi editado o REsp 1.147.595, sob o rito dos recu
rsos repetitivos:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE.
PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. (...) 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...) V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011).

Sustenta o apelante a
necessidade de liquidação de sentença
para apuração do débito, por isso, que não deveria ter sido distribuído o cumprimento de sentença.

O Tema

1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia

liquidação de sentença.

A

propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO– LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS– SUSPENSÃO– TEMA 1169 DO STJ– HIPÓTESE NÃO
APLICÁVEL AO CASO CONCRETO RECURSO PROVIDO.
In
casu
, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.” (TJ-MT- AI: 10033916020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Aduz
o banco
apelante
que o
termo inicial dos juros de mora
e correção monetária deve ser a data da citação.

No entanto, sem razão quanto à correção monetária, uma vez que deve ser aplicada desde a data de aniversário de cada plano, com a finalidade de manter o valor da moeda.

A citação válida constitui em mora o devedor, conforme disp
õe o artigo 405 do Código Civil/
1973,
’in
verbis
’
:
Art. 405 Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
são devidos os juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública
e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o
apelante
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada nesta Corte, em sede de Recurso

Representativo de Controvérsia, é no sentido de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014,
REPDJe
16/10/2014,
DJe
de 14/10/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
870.902/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
14/06/2017).

No que se refere aos juros remuneratórios, deve ser mantido o entendimento da decisão agravada que reconheceu que não deve ser incluído no cálculo de apuração do cumprimento de sentença, os juros remuneratórios.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA -
EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO APLICADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (N.U 1023750-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no
DJE
17/11/2023).

Os juros remuneratórios fazem parte da essência do contrato de caderneta de poupança, uma vez que poupador entrega seu capital à instituição financeira com objetivo de receber em troca os valores relativos aos juros remuneratórios.

Reconhecendo o direito de o autor receber os valores relativos aos expurgos inflacionários, é necessário, também, reconhecer que são devidos os juros remuneratórios que deveriam ter incidido sobre o valor devido.

Os juros remuneratórios são devidos desde a data do vencimento de cada plano até a data de encerramento da conta poupança.

No que concerne à
correção monetária
a incidência é devida.

Com efeito, faz-se necessária a incidência
da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador
, a fim de proceder a
recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido:

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011)

A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário d
o
plano
.

Pois bem.

Em análise detida da planilha de cálculo

acostada (id 216639583 – pág. 44/
46, apura-se que
restaram cumpridos exatamente os parâmetros estabelecidos, de maneira que utilizados os percentuais indicados, inexistindo o excesso alegado pelo apelante.

Desta feita, não merece reparo a homologação do cálculo pelo Juízo “a quo”.

A
demais, a
jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença se cinge aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.600E 601DO CPC. SÚMULA 284DO STF.VALORPATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do VPA, ainda que contrário à Súmula nº 371/STJ, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no
AREsp
760.873/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em27/10/2015,
DJe
05/11/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PROPORCIONAL CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM INTEGRAL. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título. 2. Quando o dispositivo da sentença apenas condenar o Distrito Federal a converter a aposentadoria da parte de
por
invalidez permanente com proventos proporcionais? para aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais? não se extrai a obrigação em pagar valores retroativos, os quais não podem ser cobrados em cumprimento de sentença. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto por ofensa a coisa julgada quando não estiver vinculado aos estritos parâmetros do título executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07162758420188070000 DF 0716275-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NELE INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR- AI: 00407197620188160000 PR 0040719-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/02/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

Nesse interim,
nã
o se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

À propósito
, vale lembrar que o momento processual do cumprimento de sentença tem por objetivo aclarar fatos já decididos e discutidos na fase cognitiva, sendo que todos os parâmetros a serem

observados já foram mostrados pela sentença que constitui o título executivo, e bem

assim os parâmetros e critérios de cálculo

a serem

observados.

Não há falar em nulidade da sentença para análise da impugnação, uma vez que a matéria foi devidamente analisada na sentença
, e, por fim, restou
rejeitada a tese de excesso.

O banco apelante aduz a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, ao argumento de que devem ser fixados de forma equitativa.

O Código de Processo Civil
/
1973, ao tratar da fixação de honorários, assim previa:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa
do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável já que, com simples cálculos aritméticos é possível averiguar o valor total devido e, consequentemente, encontrar o valor devido a título de honorários advocatícios, não havendo que se falar em alteração da sentença nesse ponto.

Por fim,
sabe-se que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (súmula 519 do STJ).

Bem ainda, considerando que correto o cálculo, bem ainda, que o valor se encontrava devidamente depositado nos autos, justa a homologação e extinção do feito, considerando que a matéria é pacificada.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024